Tribunal: TJMT
Processo: 1010222-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SARITA FUCKS SCHOENKNECHT - ME, por meio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 13762-80.2008.8.11.0015 (Código no 107004) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SINOP, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do feito.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta a agravante, a não observância ao prazo de 100 dias para a realização da citação, nos termos do art. 219, §3o e 4o do CPC/73.
Alega a prescrição parcial dos créditos executados no feito executivo.
Aduz a nulidade da citação via edital, por afronta ao art. 257 do CPC/15.
Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada, para suspender a execução fiscal até o julgamento do mérito do presente recurso.
Ao final, requer que seja reconhecida a prescrição total ou parcial dos débitos, bem como a nulidade da citação via edital.
É o relatório.
Decido.
Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
In casu, extrai-se dos autos que o Município de Sinop ajuizou a Ação de Execução Fiscal no 13762-80.2008.8.11.0015 (Código no 107004) em desfavor da agravada, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e Taxa de Fiscalização e Vistoria inscrito nas CDA’s nso 07081/2008 e 07082/2008, referente aos exercícios de 2003, 2004, 2006 e 2007, com vencimentos entre os meses de 02/2003 e 04/2006.
Na espécie, não se verifica a plausibilidade do direito invocado a revelar, nesta fase de cognição sumária, a relevância da pretensão recursal, uma vez que, aparentemente, os créditos executados foram ajuizados dentro do prazo legal.
No que tange a nulidade do edital, bem como da citação, por ora, a evidência é de que fora observado o que dispõe o art. 8o da Lei de Execução Fiscal, in verbis:
“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:
I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;
II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;
III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;
IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.
Assim, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.
Nesse sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 414, que assim dispõe: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.
Nesta vertente é o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN - CITAÇÃO EDITALÍCIA - VALIDADE - TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.I. Satisfeitos os requisitos do art. 8o da Lei de Execução Fiscal, a citação editalícia se mostra válida, mormente quando realizadas tentativas infrutíferas de localização do executado. [...] a citação por edital é possível se o réu se encontrar em local incerto e não sabido e se assegurados o contraditório e a ampla defesa, com a nomeação de curador especial. Neste caso, a citação por edital não gerou prejuízo processual para a parte. IV. Apelo desprovido”. (TJMT - Ap 10664/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/05/2017, Publicado no DJE 26/07/2017)
Destarte, ao que tudo indica, o Juízo de 1o Grau decidiu em consonância à legislação de regência.
Assim, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito alegado nas razões recursais, bem como do risco de dano.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator